Tribunal: TJMT
Processo: 1025529-26.2020.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025529-26.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), SILVERTON CORCINO DE ARAUJO - CPF: 028.378.561-69 (AGRAVANTE), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR -

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – AUSENCIA DE RECEBIMENTO PELO DEVEDOR OU POR TERCEIRO – INEXISTÊNCIA DE PROTESTO - MORA
NÃO COMPROVADA – DECISÃO REVOGADA - RECURSO PROVIDO.

“1. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato,
bem como de seu efetivo recebimento
, ainda que não pessoalmente pelo devedor. Precedentes”
.
(AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014)

“A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal
. 3.
In casu, o eg. Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão
.”
(STJ - AgRg no AREsp 578559 / PR - 2014/0174979-5 – Relator (a) – Ministro RAUL ARAÚJO (1143) - Órgão Julgador - T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 03/03/2015) (grifei)

Conquanto haja comprovação de que a notificação foi expedida para o endereço do agravante, não há nenhuma prova presente nos autos que demonstre que a notificação foi entregue e recebida em tal endereço, seja pelo devedor, seja por terceiro no local. Ao contrário, pelo documento presente nos autos, consta do

A.R somente a informação “ao remetente”, não sendo recebido nem por terceira pessoa.

Ademais, o
banco nem mesmo procedeu ao Protesto do Título,
diversamente do fundamento exarado na decisão recorrida para justificar o deferimento da liminar de busca e apreensão, desse modo
não foi atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora.

Inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.º, § 2.º do Decreto-lei 911/69, o indeferimento da liminar de busca e apreensão é medida que se impõe,

de modo que merece ser revogada a decisão recorrida.

C
uiabá-MT, 02/03/2021